Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012663-49.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SOL NASCENTE, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n.o 1025376-64.2020.8.11.0041, movido em face de IRNEY MILANI, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante.
De pronto, observo que o vertente recurso de Agravo de Instrumento não ultrapassa o Juízo de admissibilidade.
Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil/CPC, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso à Instância ad quem.
O art. 224, § 3.o, do mesmo Codex determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o artigo 219 do Código de Processo Civil/CPC.
Na hipótese, pelo que se verifica dos autos originários (processo n.o 1025376-64.2020.8.11.0041), constato que, em 17/06/2021, o Juiz a quo rejeitou os Aclaratórios opostos pela Recorrente, cuja publicação ocorreu em 21/06/2021, como se vê do Id. 58376516 – demanda principal.
Com efeito, em atenção às normas processuais acima mencionadas, tem-se que o prazo para a interposição deste Agravo iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do decisum objurgado, ou seja, em 22/06/2021 (terça-feira), findando-se em 12/07/2021 (segunda-feira).
Da análise da peça recursal, todavia, verifica-se que o recurso foi protocolizado em 16/07/2021 (sexta-feira), ou seja, extemporaneamente. Logo, é imperioso reconhecer que este Instrumental é manifestamente intempestivo.
Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora